Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-21.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000872-21.2020.8.05.0111

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE JOSE PEREIRA

Advogado(s): RENATO CARLOS CRUZ MENESES

APELADO: DENISSON DE JESUS HENRIQUE e outros (2)

Advogado(s):WILLIAM JAMES PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTEM. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem entre a recorrente e o falecido Dernival Santos Henrique.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a relação mantida entre a recorrente e o falecido preenchia os requisitos legais para o reconhecimento de união estável, especialmente no que tange à convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme previsto no art. 1.723 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A união estável exige a presença de requisitos objetivos, como publicidade, continuidade, durabilidade e intuito de constituição familiar, sendo vedada a coexistência com vínculo matrimonial vigente, salvo separação de fato ou judicial.
4. No caso concreto, restou demonstrado que o falecido mantinha união estável com Marlir Rocha de Jesus, sem prova de dissolução desse vínculo, o que caracteriza impedimento para o reconhecimento da união estável nos termos do art. 1.521, VI, do Código Civil.

5. Os elementos probatórios colhidos nos autos, incluindo depoimentos testemunhais e declarações da própria recorrente, indicam que a relação entre as partes se dava de forma paralela a união do falecido, sem preenchimento dos requisitos necessários à configuração de entidade familiar.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.045.273 (Tema 529 de repercussão geral), consolidou o entendimento de que a preexistência de casamento ou união estável impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, em observância ao princípio da monogamia no ordenamento jurídico brasileiro.
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a dissolução da união do falecido em relação à sua companheira, conforme exige o art. 373, I, do CPC, razão pela qual a improcedência do pedido deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento
: "É vedado o reconhecimento de união estável quando comprovada a coexistência de casamento ou outra união estável juridicamente reconhecida, salvo separação de fato ou judicial devidamente demonstrada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.521, VI, e 1.723, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.045.273 (Tema 529); STJ, AgInt no AREsp 2434120/DF; TJ-RS, Apelação 5000304-14.2021.8.21.0099.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8000872-21.2020.8.05.0111
,
de Itabela, figurando como apelante
ALAIDE JOSE PEREIRA

e apelados

DENISSON DE JESUS HENRIQUE E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.